Tribunal: TJMT
Processo: 1005372-31.2021.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005372-31.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDREIA FABIANI FERNANDES - CPF: 651.974.701-78 (RECORRENTE), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1005372-31.2021.8.11.0086 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum - MT.

RECORRENTE: ANDREIA FABIANI FERNANDES.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – REJEIÇÃO LIMINAR POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 918, I, DO CPC – SENTENÇA REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme a regra do art. 918, I, do CPC, rejeita-se liminarmente os Embargos se restar verificada sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelo recorrido e homologou o cálculo, no valor total atualizado de R$ 38.334,53 (trinta e oito mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos) em desfavor do recorrido.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da intempestividade dos embargos a execução apresentado pelo recorrente.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da intempestividade dos embargos a execução apresentado pelo recorrente.

Acolho tal tese recursal, os embargos à execução interpostos pelo recorrido, efetivamente, foram opostos além do prazo. Isto porque, a parte embargante, ora recorrente, foi devidamente intimada no dia 30.09.2022, tendo o seu termo final findado em 18.11.2022. Logo, tendo sido os embargos a execução, protocolizados em 19.11.2022, são intempestivos, devendo, portanto, ser rejeitados liminarmente conforme a regra do art. 918, I, do CPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a r. sentença, rejeitando liminarmente os embargos a execução por intempestividade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023